Tribunal: TJMT
Processo: 1009940-96.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009940-96.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), LIGIA SOUZA LEITE - CPF: 304.336.301-91 (IMPETRANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (IMPETRANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AGRAVO PREJUDICADO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critério de oportunidade e conveniência da administração, cabendo ao Poder Judiciário aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT
, em face do ato tido como ilegal do
Sr. Secretário de Estado de Saúde
, consubstanciado na remoção da servidora pública
Ligia Souza Leite
do Município de Sorriso para Sinop.

Para tal desiderato, sustenta o impetrante que o ato administrativo atacado violou os requisitos da Lei Estadual nº 8.275/2004, já que deixou de observar os critérios de prioridades na ordem de remoção ao escolher a servidora, desconsiderando suas condições pessoais, uma vez que constituiu família em seu local de trabalho e possui filho em idade escolar.

Argumenta que é direito líquido e certo da servidora, preservar a unidade familiar, bem como ver garantido o tratamento isonômico necessário a pratica dos atos administrativos, ainda que discricionários e para os quais a lei expressamente fixou regras.

Por fim, pugna pela suspensão do ato ilegal, com a consequente permanência da servidora em sua lotação anterior.

A liminar foi indeferida (Id nº 1218403).

O Estado de Mato Grosso apresentou a sua contestação (Id nº 1340559), pugnando pela denegação da segurança.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, ante à ilegalidade evidenciada no ato da autoridade coatora e a violação do direito líquido e certo do impetrante, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com os artigos 1º da Lei 12.016/2009 e 487, inciso I, do CPC (Id nº 1359916).

O impetrante interpôs agravo interno em face da liminar (Id nº 1364765), tendo sido contrarrazoado (Id nº 1866983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente
mandamus
tem como objetivo ver garantido o suposto direito líquido e certo da impetrante em não ser removida de ofício pela Administração Pública, em face da inobservância dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 8.275/2004.

Da análise dos autos, verifica-se que Ligia Souza Leite é servidora pública estadual, desde 18/03/2003, ocupando cargo de enfermeira no Município de Sorriso/MT (ID nº 1120808), entretanto, foi cientificada em 16/08/2017, por meio do Memorando nº 101/2017/GAB/SES-MT que fora removida para a lotação de Sinop.

Aduz que a remoção viola seu direito líquido e certo em permanecer na cidade de Sorriso, posto que além de ter constituído família na comarca, com empresa e investimentos, também possui filho em idade escolar. Além disso, entende que a remoção não observou os critérios de escolha do servidor, previstos na legislação, violando o princípio da impessoalidade.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso justifica que a remoção para o Escritório Regional de Saúde de Sinop se deu em razão da necessidade do serviço, tendo sido fundamentado o ato pela complexidade das atividades desenvolvidas na nova cidade e, portanto, que não há ato ilegal ou abusivo.

Com efeito, o ato de remoção
é um ato administrativo discricionário da Administração Pública, onde prevalece o interesse público, desde que tal ato seja devidamente motivado de forma clara e contemporânea.

É crível registrar que os servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critério de oportunidade e conveniência da administração, cabendo ao Poder Judiciário aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Para tanto, a Legislação Estadual nº 8.275/2004 estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Art. 4.º A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;
I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II – por necessidade de serviço público;

Art. 5.º O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:
I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;
II – servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV – servidor casado e sem filhos;
V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;
VI – servidor casado com filhos em idade escolar;
VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.
§ 1.º Em caso de empate no processo de seleção , a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.
§ 2.º è vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio , dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.” (destaquei)

Como se verifica, há possibilidade do Poder Executivo em realizar de ofício a remoção do servidor para suprir carência de pessoa na localidade e por necessidade de serviço público.

In casu,
o Memorando nº 101/2017/GAB/SES-MT justifica a necessidade da sua remoção, em razão do aumento da demando do serviço, vejamos trecho do ato administrativo
, in verbis:

“Cumprimentando-a, e considerando a complexidade das atividades desenvolvidas no Escritório Regional de Saúde de Sinop, bem como o aumento da demanda dos servidores de responsabilidade da regional de saúde;

Solicito que seja cientificada a servidora Ligia Souza Leite, Matrícula nº 108599, quanto a sua remoção para uma nova lotação, qual seja, o Escritório Regional de Sinop a partir da ciência deste” (Id nº 1120808).

Nesse diapasão, constata-se que houve um aumento de demanda no Município de Sinop, necessitando, por conseguinte, de servidores que assumissem aquela demanda. Logo, evidente a necessidade do serviço público, a justificar a remoção de servidor público.

Por outro lado, a insurgência da impetrante refere-se à violação da impessoalidade, diante da formação de sua família, com filho em idade escolar, na cidade de Sorriso, o que justificaria não ser a preferência/prioridade na ordem de escolha de servidor na remoção.

Ocorre que, não há nos autos nenhuma prova do que fora por ela alegado. A impetrante não juntou documentos que dão conta da sua condição pessoal de ser casada, possuir filhos e em idade escolar, tampouco demonstrou quais os outros servidores que estariam possibilitados a serem removidos na ordem de preferência suscitada.

Outrossim, é inevitável dizer que o instituto do mandado de segurança deve ser impetrado com a prova constituída do direito líquido e certo pretendido, não demandando de dilação probatória.

Desta forma, a impetrante não se desincumbiu de demonstrar que a sua remoção violou efetivamente a impessoalidade.

Portanto, da análise processual não verifico nenhum ato de ilegalidade ou abusividade, a justificar a sua nulidade e a interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

Nesse sentido, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo supostamente ilegal atribuído ao Estado da Bahia, consistente no indeferimento de pedido de remoção formulado em requerimento administrativo. No Tribunal de origem, a ordem foi denegada.

II - Consoante a consolidada jurisprudência desta Corte Superior, é possível que lei estabeleça vedação à participação, em concurso de remoção, de servidor em estágio probatório, eis que se trata de manifesta discricionariedade da Administração Pública. A propósito: RMS 60.378/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 17/6/2019 e RMS 48.869/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 10/8/2016.

III - Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a tutela à família não é absoluta, sujeitando-se, no que se refere à remoção de servidor, ao interesse público, à discricionariedade da Administração e, ainda, em hipótese taxativamente prevista no respectivo estatuto do servidor público. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.453.357/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014.

IV - Assim, verifica-se que não há, no presente caso, o alegado direito líquido e certo declarado pelo recorrente, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 62.605/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020) (destaquei)

Do mesmo modo já se posicionou este Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PENITENCIÁRIO - REMOÇÃO EX OFFÍCIO - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO - LEI N. 8.275/2004 - PREVISÃO EXPRESSA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1
. A Administração Pública, utilizando-se do poder discricionário, pode determinar a remoção de servidores públicos estaduais, ex offício, conforme Lei n. 8.275/2004, desde que presente o interesse público que a justifique, e o ato seja motivado.

2. A validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, sob pena de configuração de vício de nulidade e consequente desconstituição do ato.

3. Os servidores públicos, de maneira geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados segundo critérios de oportunidade e conveniência da administração, permitindo, da mesma forma, a remoção de ofício, com fulcro na alegada necessidade.

4. In casu, a remoção de ofício a qual fora submetida a Apelante, não ocasiona mudança de Município, razão pela qual, problemas de saúde em pessoa da família não impede o ato da Administração, sobretudo, quando este revestiu como medida para atender um quadro de servidores deficitários na PCE.

5. Na espécie, o conjunto probatório dos autos, não demonstra que as circunstâncias da mencionada remoção tenham ocorrido à margem da legalidade.

6.

Apelo desprovido.” (N.U 1028894-67.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (destaquei)

Sendo assim, não restou demonstrado nos autos o direito líquido e certo da impetrante.

Isso posto,
denego a segurança
e, por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021